Tribunal: TJMT
Processo: 1005850-35.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005850-35.2023.8.11.0000

Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABY SOARES DE OLIVEIRA CESTARI - CPF: 616.229.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA PRIMEIRA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), juiza 11 vara civel da capital (SUSCITADO), B. D. O. C. - CPF: 046.405.281-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CYBELLE NARDEZ RODRIGUES SELLE - CPF: 694.495.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SITUAÇÃO DE RISCO NÃO EVIDENCIADA – DIREITOS INDIVIDUAIS DISPONÍVEIS – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL ORDINÁRIA - CONFLITO PROCEDENTE

Ausente situação de risco envolvendo criança ou adolescente, compete à Vara Cível de feitos gerais o processamento e julgamento da ação de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pela juíza da
1ª Vara de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá
,

diante da decisão oriunda da
11ª Vara
Cível
da mesma Comarca
,
que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de n.º 1001303-23.2023.8.11.0041, declinou da competência para o juízo suscitante, sob o argumento de que a demanda envolve interesse de adolescente.

De acordo com a juíza suscitante, a demanda não envolve adolescente inserida em situação de risco ou vulnerabilidade, mas simples pedido de indenização por danos morais em razão de ofensas que teriam abalado a imagem da autora, o que afastaria a competência do juízo da infância e da juventude.

A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito (id. 167020681).

A autora da ação de origem apresentou memoriais (id. 168215162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, verifica-se que a ação foi ajuizada por menor relativamente incapaz e pela respectiva genitora, almejando indenização por danos morais em razão de supostas injúrias que teriam sido praticadas pela ré nas dependências de um salão de beleza cuiabano.

Apesar da presença de adolescente no polo ativo da demanda, não se vislumbra a situação de risco que, a rigor dos artigos 98 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, atrairia a competência da Justiça da Infância e da Juventude.

Trata-se de simples pretensão de responsabilidade civil, com pedido exclusivo de indenização por danos morais, cujos pressupostos são bem conhecidos pelos juízes das varas cíveis ordinárias, dispensando a tutela especial assegurada pelo juízo da infância e da juventude.

Quanto à tese oferecida pela autora em memorias (id. 168215162), o entendimento adotado no julgamento do Conflito de Competência n.º 1017104-39.2022.8.11.0000 não se aplica a este caso.

Isso porque, enquanto aquele litígio envolvia a restrição do acesso à educação, o caso vertente se resume a direitos individuais disponíveis da menor e de sua genitora.

Assim, ausente a situação de risco ou vulnerabilidade, é de ser afastada a competência do juízo da infância e da juventude.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL, REVERSÃO DE GUARDA C/C TUTELA ANTECIPADA – TESE DE ALIENAÇÃO PARENTAL –
AUSÊNCIA DE RISCO OU VULNERABILIDADE DO MENOR - DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL
- CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos dos artigos 98 e 148 do ECA, a competência da Vara de Infância e Juventude é extraordinária, se restringindo aos casos em que a criança ou o adolescente estejam na chamada “situação de risco ou ameaça” ou, então, na iminência de sofrer alguma violação a seus direitos fundamentais.

No caso, não configurada situação de risco, compete ao Juízo da Vara de Família processar e julgar a ação de alienação parental.”

(N.U 1022735-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito e declaro a competência do
Juízo da 11ª Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023